Tribunal: CARF
Processo: 18470.725179/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725179/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ISPM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. BASE DE
CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Integram a base de cálculo do lucro presumido as receitas financeiras recebidas
pela pessoa jurídica no curso do ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) do IRPJ (e-fls. 45/48), da Contribuição ao
PIS/Pasep (e-fls. 53/57), da Cofins (e-fls. 62/65) e da CSLL (e-fls. 69/73), de que se
cientificaram o Contribuinte em 20/06/2011 (e-fls. 46), relativos ao ano-calendário de 2008,
acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725179/2011-00
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725179/2011-00

no lucro presumido. De acordo com o “Termo de Constatação Anexo ao Auto de Infração” (e-
fls. 39/40), fundamentaram-se as exações em:
2.1.

não adição à base de cálculo dos tributos das receitas financeiras e respectivas
retenções do IR-FONTE, sendo estas consideradas na apuração do imposto devido
(demonstrativo de e-fls. 41);
2.2.

omissão de receitas assim considerado o valor de R$ 270.514,00 desembolsados
em janeiro de 2008 na aquisição de ações sem comprovação, a entendimento da auditoria, da
origem dos recursos.
3.

Irresignado, em 20/07/2011, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
316/331), em que aduz, em síntese, que as aquisições acionárias, ao contrário da proposição
fiscal, foram adquiridas com recursos de origens identificadas, conforme documentos anexados
aos autos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 12-71.955 - 2a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de 15/02/2015 (e-fls.
685/689), de que se deu ciência ao Contribuinte em 05/05/2015 (e-fls. 702), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS FINANCEIRAS.
Integram a base de cálculo do lucro presumido as receitas financeiras recebidas pela
pessoa jurídica no curso do ano calendário.
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS. EFEITOS.
Insustentável a presunção legal de omissão de receitas quando comprovada a origem dos
recursos aplicados no mercado de renda variável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
FUNDAMENTO EM IDÊNTICA MATERIA FACTUAL NÃO IMPUGNADA. EFEITO.
A tributo exigido com fundamento na mesma materialidade factual, à falência de
elemento relevante aplica-se a mesma decisão do feito que lhe dá origem.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
PIS e COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. INEXIGIBILIDADE.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725179/2011-00

Ante a Manifestação do Pleno do STF e a consequente expressa revogação da ampliação
das bases imponíveis do PIS e da COFINS, inexigíveis tais contribuições sobre receitas
financeiras da pessoa jurídica.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 26/05/2015 (e-fls. 740), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 705/719), em que aduz, em síntese, que: (i) “[...] as informações pertinentes as
aplicações financeiras foram informadas na DIPJ enviada para a Receita Federal” e que “[...] ao
contrário do que fez constar no Auto de Infração, durante o ano base não houve a venda de
qualquer ação, somente ocorreu a variação dos valores a cada mês em razão da variação da
cotação de cada ação, [d]e tal modo que, não houve a percepção real de rendimentos em razão
destas; e (ii) “[...] estipulação de uma multa tão elevada, no importe de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor não condiz com a verdade dos fatos, mostra-se desproporcional e confiscatória,
além do que não se coaduna com a razoabilidade à qual se deveria ater a Fazenda Nacional” e
que “[...] nem mesmo o dolo genérico pode ser constatado”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 702 e 740), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Exigências tributárias incidentes sobre receitas financeiras (IRPJ e CSLL)
7.

Acerca da matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“7.- No que respeita às exigências tributárias incidentes sobre receitas
financeiras, o contribuinte não se manifestou.
7.1.- No contexto, quanto à CSLL, despiciendo reportar que, fundada nos mesmos
elementos factuais, à falência de elemento relevante, aplica-se a mesma decisão
do feito que lhe deu origem”.
8.

De fato, compulsando-se a Impugnação, infere-se que a matéria não foi então
arguida. Demais disso, registre-se que a DIPJ do ano-calendário de 2008 se encontra “zerada” na
“Linha 06” da “Ficha 14-A, relativa a “Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda
Fixa/Renda Variável” (e-fls. 5/8), não constando prova, nos autos, de que tais receitas foram
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725179/2011-00

oferecidas à tributação, mesmo o Contribuinte, durante o procedimento fiscal, tendo acusado o
“reconhecimento, por escrito, do recebimento das receitas financeiras” (e-fls. 35).
Alíquota desproporcional de multa de 75% e ausência de dolo
9.

Do mesmo modo que no item anterior, tais argumentos não foram expendidos em
sede de Impugnação. De todo modo, tecem-se breves considerações acerca dos mencionados
argumentos.
9.1.

Quanto ao caráter confiscatório da multa, a matéria se encontra pacificada no
âmbito deste Conselho, em seu enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
9.2.

Quanto à ausência de dolo, diga-se que este não é requisito à aplicação de multa
no percentual de 75%, como deflui da leitura do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ao
contrário daquela aplicada no percentual de 150%, prevista no § 1o do mesmo dispositivo.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conhece-se o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 756
DF CARF MF
Original